Tribunal: TJPA
Processo: 0809286-41.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809286-41.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: GLEICIANE GOMES DA SILVA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENINTENCIARIO DO ESTADO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO QUADRO DA SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DO PARÁ. REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA OBRIGATÓRIA DA GRADE CURRICULAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder.

2
.

In casu
, inexiste o direito líquido e certo em favor da impetrante a ensejar a concessão da liminar perseguida. Com efeito, das informações trazidas pela autoridade impetrada, subscrito pelo Diretor da Escola de Administração Penitenciária, observa-se que candidata alcançou a nota 6 (seis) na disciplina Procedimentos Disciplinar Penitenciário, ou seja, pontuação aquém da exigida pelo artigo 42, § 2º, I, da Lei Estadual nº 8.322/15.

3. Por outro lado, em consonância com o item 20.9.1, “g”, do Edital nº 001/2017-SEAD/SUSIPE, é causa de eliminação do Curso de Formação Profissional e a exclusão do concurso a não obtenção da nota mínima de 7 (sete) pontos por disciplina. Logo, não há falar em ilegalidade passível de correção pela via mandamental, uma vez que a não inclusão da impetrante como aprovada no cargo de Agente Prisional se deu em virtude de não aprovação em uma das matérias exigidas para a conclusão no curso.

4. Segurança denegada. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos denegar a segurança pretendida, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 (nove) aos 16 (dezesseis) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 16 de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por GLEICIANE GOMES DA SILVA contra suposto ato ilegal praticado pela SECRETÁRIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD) e o SUPERINTENDENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO PARÁ (SUSIPE) por não terem incluído o seu nome no Edital Final e Homologação nº 52/2019-SEAD/SUSIPE.

Historia a impetrante em sua exordial cadastrada no id. 2381115, págs. 01/11, que se inscreveu para o Concurso Público C-204 destinado ao provimento de cargo de Níveis Superior e Médio da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará-SUSIPE, conforme as disposições do Edital nº 001/2017. Alude ela que logrou êxito em todas as fases do certame, tendo o seu nome constado na lista preliminar dos aprovados e classificados e que esperou a homologação do resultado final.

Diz que o Edital nº 52/19, publicado pelo Diário Oficial do Estado em 03/110/2019, no qual houve o Edital de Homologação do concurso em questão não incluiu o seu nome dentre os aptos para o ingresso na autarquia penitenciária. Frisa que, acreditando que se tratava de mero erro, comunicou-se com uma das funcionárias da entidade com vistas a saber a razão pela qual seu nome não estava na publicação.

Com resposta, diz a impetrante que houve um erro na inclusão de nomes na lista preliminar de aprovados, no entanto não era mais possível resolver referida situação e de outra candidata, de modo que somente seria possível pela via judicial.

Aduz a impetrante possuir direito líquido e certo de ser amparada pela via mandamental. Afirme que a não inclusão do seu nome no Edital de Homologação do Concurso nº C-204 infringe direito subjetivo, uma vez que logrou aprovação em todas as etapas do certame em tela, de modo que não há justificativa plausível para o ato das autoridades impetradas.

Requereu a concessão de medida liminar com vistas a compelir as autoridades impetradas a procederem com inclusão de seu nome no Resultado do Concurso C-204, com a pertinente Homologação e, ao final, a concessão total da segurança nos termos que expõe.

Em despacho constante no id. 2423353, págs. 01/02, reservei-me para apreciação do pedido liminar após as informações das autoridades impetradas.

O Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará/SUSIPE apresentou as informações no id. 2501236, págs. 01/13, arguindo, em suma, que para que o candidato seja considerado aprovado no Curso de Formação Profissional, revelava-se necessário que o mesmo alcance a nota mínima de 7 (sete) em cada disciplina, conforme preconiza o item 20.9.1, “g”, do Edital nº 001/2007, que regulou o concurso em tela.

Alude que no caso da impetrante, ela não alcançou a pontuação exigida na disciplina Procedimento Disciplinar Penitenciário, uma vez que o desempenho dela foi a nota 6.0, motivo que a eliminou do certame.

Sustenta a autoridade impetrada que a eliminação da impetrante se deu em razão de regra editalícia. Expõe que em conformidade com o artigo 42, § 2º, I, da Lei Estadual nº 8.322/15, a nota mínima por aprovação em cada disciplina é 7 (sete), pontuação esta que não fora alcançada pela impetrante, de modo que não há falar em ilegalidade.

Tece argumentos a respeito da inexistência de direito líquido e certo; legalidade no ato de eliminação da impetrante; não concessão da medida liminar requerida e, por fim, a denegação da segurança.

Em decisão cadastrada no id.
2704371, págs. 01/05, indeferi o pedido liminar por não vislumbrar os seus pressupostos legais.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em pronunciamento constante no id. 2704371, págs. 01/05, pronunciou-se pela denegação da segurança.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de mandado de segurança aviado pela impetrante Gleiciane Gomes da Silva, no qual postula a concessão da ordem para compelir o Secretário Estadual de Administração e o Secretário Extraordinário para Assuntos Penitenciário a providenciarem a inclusão do nome dela no Resultado do Concurso C-204 e, com isso, garantir-lhe a sua nomeação e posse no cargo de Agente Prisional.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c ar. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1o

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Por outro lado, direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado. Quando se diz que no “
writ” a
comprovação do direito mencionado deve ser insofimável, está-se a reclamar que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação.

Sobre esse requisito, assim leciona a doutrina:

“Daí o conceito de direito líquido e certo como o direito comprovado de plano, ou seja, o direito comprovado juntamente com a petição inicial. No mandado de segurança, inexiste a fase de instrução, de modo que, havendo dúvidas quanto às provas produzidas na inicial, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito, por falta de um pressuposto básico, ou seja, a certeza e liquidez do direito.”

(Direito administrativo / Maria Sylvia Zanella Di Pietro. – 31. ed. rev. atual e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018).

In casu,
inexiste o direito líquido e certo em favor da impetrante a ensejar a concessão da segurança perseguida. Com efeito, das informações trazidas pela autoridade impetrada e demonstrada com o documento acostado no id. 2501239, págs. 01/02, subscrito pelo Diretor da Escola de Administração Penitenciária, observa-se que a candidata alcançou a nota 6 (seis) na disciplina Procedimentos Disciplinar Penitenciário, ou seja, pontuação aquém da exigida pelo artigo 42, § 2º, I, da Lei Estadual nº 8.322/15, que assim dispõe:

Art. 42. O Curso de Formação Profissional será regido por normas e regras definidas em ato do Superintendente do Sistema Penitenciário, publicadas no Diário Oficial do Estado, onde constarão informações referentes à grade curricular, carga horária, regime disciplinar, critérios de frequência e assiduidade, critérios de avaliação, critérios de classificação, entre outras.

(...)

§ 2º A avaliação do processo de ensino-aprendizagem obedecerá

aos seguintes critérios:

I - nota mínima para aprovação por disciplina: sete;

Por outro lado, em consonância com o item 20.9.1, “g”, do Edital nº 001/2017-SEAD/SUSIPE, é causa de eliminação do Curso de Formação Profissional e consequente exclusão do concurso a não obtenção da nota mínima de 7 (sete) pontos por disciplina. Logo, não há falar em ilegalidade passível de correção pela via mandamental, uma vez que a não inclusão da impetrante como aprovada no cargo de Agente Prisional se deu em virtude de não aprovação em uma das matérias exigidas para a conclusão no curso.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA ante a ausência de direito líquido e certo.

Custas
ex lege
.

Sem condenação em honorários advocatícios por ser incabível na espécie (artigo 25 da Lei 12.016/09 e Súmula 512 do STF).

É como o voto.

Belém, 16 de junho de 2020

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/06/2020